Tribunal: TJSP
Processo: 1086272-15.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Militar
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Pedido de remoção de Policial Militar lotado em São Paulo para a Comarca de Araçatuba, local de residência de seus pais, pessoas idosas e que necessitam de cuidados especiais. Requerimento indeferido pretextando discricionaridade da Administração. Indeferimento administrativo que não subsiste em face da legislação pertinente e da prova dos autos. Segurança concedida. Apelação e recurso oficial

Ementa:
Pedido de remoção de Policial Militar lotado em São Paulo para a Comarca de Araçatuba, local de residência de seus pais, pessoas idosas e que necessitam de cuidados especiais. Requerimento indeferido pretextando discricionaridade da Administração. Indeferimento administrativo que não subsiste em face da legislação pertinente e da prova dos autos. Segurança concedida. Apelação e recurso oficial não providos.